Tribunal: TJES
Processo: 5005770-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005770-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO LYRA NOVAES FILHO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. MORA CARACTERIZADA. SEGURO DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Fábio Lyra Novaes Filho contra decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão em favor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., no âmbito de contrato de financiamento de veículo. O agravante alega que a taxa de juros contratada é abusiva, pois está acima da média de mercado, e que possui seguro desemprego, o qual deveria cobrir as parcelas inadimplidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados estão acima da média de mercado, caracterizando abusividade e descaracterizando a mora; e (ii) estabelecer se o seguro desemprego contratado pelo agravante deveria impedir a busca e apreensão, mediante a quitação das parcelas pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que a taxa de juros remuneratórios contratada (3,15% a.m., equivalente a 45,09% a.a.) está dentro dos limites praticados no mercado à época do contrato, conforme consulta ao Banco Central, ainda que próxima à borda superior, não configurando abusividade apta a descaracterizar a mora.

Em relação ao seguro desemprego, o agravante não comprova ter solicitado o acionamento da cobertura securitária, tampouco demonstra negativa da seguradora, o que impede o reconhecimento de impedimento à medida de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios dentro dos limites de mercado, ainda que na borda superior, não configura abusividade apta a descaracterizar a mora.

A ausência de comprovação do requerimento e negativa de seguro desemprego impede a suspensão da medida de busca e apreensão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005770-50.2024.8.08.0000

AGVTE:
FABIO LYRA NOVAES FILHO

AGVDO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto por
FABIO LYRA NOVAES FILHO
, eis que irresignad
o
com a decisão
proferida
pelo
d. Juízo singular, id 36140934 na origem, por meio da qual
foi deferido o pedido liminar nos autos de ação de busca e apreensão movido por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, ora Agravado.

Sustenta
o

Recorrente, em síntese,
que:
(i)
os juros remuneratórios contratados estão acima da média de mercado e, portanto, tal abusividade descaracteriza a mora; e que
(ii)
contratou seguro desemprego, de modo que, nos termos da condições contratadas, as parcelas em atraso deveriam ser quitadas pela seguradora.

P
ois bem. Em que pese as judiciosas razões recursais, tenho que a irresignação não merece provimento.

Da análise d
a avença (id 8238319, pág. 45)
, verifica-se que
o Agravante contratou financiamento junto à Agravada com juros remuneratórios no montante de
3,15% ao mês,
equivalente a
45,09% ao ano,
isto em
23/01/2023.

E
m consulta ao
site
do Banco Central do Brasil,
observa-se que os juros remuneratórios para o período (23/01/2023 a 27/01/2023), no segmento
Pessoa Física
, modalidade
Aquisição de veículos – Pré-fixado
,
oscilavam entre 1,29% a.m. (16,58% a.a.) e 4,00% a.m. (60,16% a.a.).

D
e tal sorte, é
flagrante observar que
as taxas avençadas se encontram dentro do escopo
das taxas praticadas à época para a mesma modalida
de de crédi
to,
afigurando-se nitidamente dentro de sua média, ainda que na borda superior.

P
ortanto, o argumento é insuficiente para descaracterizar a mora.

De igual forma, a argumentação de que
a medida de busca e apreensão deve ser sustada em razão da
prévia
contratação de seguro desemprego não subsiste, notadamente porque
absolutamente
inexistente a demonstração de que houve o
requerimento
e a respectiva negativa d
o pagamento
do capital segurado
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.